Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO E OBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato, assim como a comprovação da efetiva participação do acusado na empreitada delituosa, fazendo a retirada na agência postal dos bens obtidos mediante ardil, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou falta de dolo.
2. A participação efetiva do acusado na prática delitiva, em patente divisão de tarefas, sem as quais não haveria a consumação do delito, impede o reconhecimento da minorante relativa à participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP).
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
4. Ausente pressupostos objetivos e subjetivo, e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.